Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-74.2014.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000821-74.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NADIR TEIXEIRA SOUZA - CPF: 920.658.561-49 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), Clinica Pro-Vida (APELADO), JUSTO R.P BUSTAMENTE (APELADO), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), J. R. PADILLA BUSTAMANTE & ALVES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 07.629.325/0001-87 (APELADO), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ADVOGADO), KAROLINE MAXIMO FELTRIN DA SILVA - CPF: 054.354.111-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – EXAME DE IMAGEM – COLECISTITE AGUDA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – AGENESIA DE VESÍCULA – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do profissional liberal por diagnóstico por imagem depende da comprovação de erro técnico, nexo causal e culpa.

Laudo pericial que indica hipótese diagnóstica compatível com imagens observadas, sem expressar certeza, não configura erro médico, sobretudo diante da raridade da condição clínica identificada apenas no ato cirúrgico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000821-74.2014.8.11.0052

APELANTE:

NADIR TEIXEIRA SOUZA

APELADOS:

JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NADIR TEIXEIRA SOUZA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza
Luciana Sittinieri Leon
, da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos nº. 0000821-74.2014.8.11.0052
,
ajuizada em desfavor de
JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE
e
J. R. PADILLA BUSTAMANTE & ALVES DE SOUZA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que foi submetida indevidamente a cirurgia de laparotomia exploradora, após diagnóstico de colelitíase (presença de cálculo na vesícula biliar), quando na verdade não possuía vesícula biliar, fato verificado durante o ato cirúrgico.

Explica que o juízo
a quo
, com base no laudo pericial produzido, julgou improcedente a ação, reconhecendo a inexistência de erro médico e, por consequência, afastando o nexo causal e o dever de indenizar.

Alega que em abril de 2014, em razão de dores abdominais, procurou atendimento médico no município de Rio Branco/MT e após solicitação da médica responsável, realizou exame de ultrassonografia abdominal total na Clínica Pró-Vida, de responsabilidade do apelado Dr. Justo Bustamante, cujo laudo indicava "
imagens compatíveis com colelitíase
".

Afirma que com base nesse exame, a autora foi encaminhada para cirurgia de urgência no Hospital Regional de Cáceres/MT, onde foi constatada a inexistência de vesícula biliar. E dois novos exames de ultrassom, realizados após a cirurgia, confirmaram a ausência da vesícula.

Sustenta que o diagnóstico equivocado levou à realização de cirurgia desnecessária, expondo-a a grave risco, internação, além de sofrimento físico e psicológico.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço de diagnóstico por imagem, configurando erro técnico relevante que motivou a cirurgia, pois a interpretação equivocada do exame teria sido resultado de negligência, imprudência e imperícia do profissional ultrassonografista e da clínica.

Salienta que se trata de relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), razão pela qual incide a responsabilidade objetiva no caso concreto (art. 14,
caput
). Argumenta que, embora o laudo tenha usado a expressão “
imagens compatíveis com
”, a expectativa legítima da paciente é que o exame fosse fidedigno, sendo a falha no diagnóstico suficiente para ensejar reparação.

Aponta jurisprudência do TJSP, TJRS, TJDFT e STJ que reconhece responsabilidade objetiva de estabelecimentos de saúde e profissionais liberais diante de erro diagnóstico que resulte em intervenção desnecessária ou danos físicos/estéticos.

Esclarece que o nexo de causalidade entre o laudo emitido pelo apelado e a cirurgia é evidente, uma vez que o médico cirurgião apenas seguiu os achados do laudo, e que a decisão pela cirurgia foi consequência direta da informação errônea constante do exame. Dessa forma, entende que houve conduta ilícita, dano e nexo causal aptos a ensejar o dever de indenizar.

Contesta a conclusão pericial, que teria admitido que o diagnóstico da paciente (agenesia de vesícula biliar) é raro e de difícil constatação pré-operatória, mas mesmo assim afirmou não ser possível relacionar diretamente o exame ao procedimento cirúrgico.

Por fim, rebate implicitamente a tentativa do apelado de transferir a responsabilidade ao médico do SUS, destacando que o juízo de origem corretamente rejeitou o chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso, reconhecendo que a responsabilidade pelo erro diagnóstico cabe exclusivamente ao profissional e à clínica responsáveis pela emissão do laudo inicial.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, cada qual no valor correspondente a 70 salários-mínimos (Id. 273970869).

As contrarrazões foram ofertadas por JUSTO REYNALDO, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que sua atuação foi tecnicamente correta, tendo seguido os padrões técnicos exigidos para exames de imagem.

Defende que o laudo indicou “
imagens compatíveis com colelitíase
”, expressão técnica que traduz incerteza diagnóstica, cabendo ao médico assistente a avaliação clínica global.

Explica que a responsabilidade do ultrassonografista é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo demonstração de culpa, o que não ocorreu no caso concreto.

Aponta que a perícia técnica (Id. 154492345) confirmou que o exame foi feito adequadamente, sem indícios de negligência, imprudência ou imperícia.

Descreve que o laudo do exame foi apenas elemento complementar do diagnóstico, não determinante para a decisão cirúrgica, a qual é de responsabilidade exclusiva do médico assistente, com base no quadro clínico do paciente.

Ressalta que a decisão de operar partiu do médico cirurgião, Dr. Wagner Marcondes da Cunha Lopes, que firmou o diagnóstico de colecistite aguda, enfermidade distinta de colelitíase e que, por si só, justificaria a cirurgia.

Sustenta que a responsabilidade médica exige a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que foi expressamente afastado pela sentença e pela perícia.

Assinala que a apelante não logrou comprovar que a cirurgia foi realizada exclusivamente com base no laudo de imagem, nem que houve falha técnica neste exame.

Assevera que a recorrente apresentava quadro clínico sugestivo, e a própria ausência da vesícula é uma condição rara e de difícil diagnóstico prévio, de modo que reforça que o exame de imagem não substitui a avaliação clínica, nem pode ser considerado ato determinante para a escolha terapêutica adotada por outro profissional de saúde.

Relata que à míngua de culpa e de nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em reparação de danos, tendo em vista que eventuais sequelas da cirurgia não podem ser imputadas ao apelado, que não recomendou procedimento cirúrgico nem participou da decisão médica respectiva, uma vez que a cirurgia, ainda que não tenha encontrado a vesícula, contribuiu para esclarecimento do quadro clínico e não agravou a saúde da paciente.

Explana que o dano moral exige demonstração de ato ilícito, culpa e efetivo prejuízo, o que não foi comprovado nos autos e que pretensão de indenização por dano estético também carece de comprovação de relação causal com a conduta do apelado.

No mais, argumenta contra a banalização do instituto do dano moral, invocando jurisprudência que desestimula a indústria do dano moral e o enriquecimento sem causa, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 273970875).

A parte requerida J. R. PADILLA BUSTAMANTE & ALVES DE SOUZA LTDA – ME, embora regularmente intimada, não ofertou contrarrazões.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 274575390).

Pedido de sustentação oral realizado pelo apelado requerido Justo Reynaldo na peça Id. 278626870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se dos autos que
NADIR TEIXEIRA SOUZA
ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais e estéticos em desfavor de
JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE
e
J. R. PADILLA BUSTAMANTE & ALVES DE SOUZA LTDA
, alegando, em suma, que foi submetida a cirurgia desnecessária em razão de erro em exame de ultrassonografia abdominal, realizado na clínica dos réus, o qual diagnosticou equivocadamente a presença de colelitíase (pedra na vesícula), sendo que, conforme constatado durante o procedimento cirúrgico, a autora sequer possuía vesícula biliar.

Em decorrência disso, postulou pelo pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como o pleito subsidiário de reparação por eventual erro na prestação do serviço de diagnóstico por imagem.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que, apesar de reconhecer a excepcionalidade do quadro clínico da autora (agenesia de vesícula biliar, rara e de difícil diagnóstico), o juízo concluiu que não se comprovou a existência de erro médico ou defeito na prestação de serviço por parte dos réus, razão pela qual afastou a responsabilidade civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cujos termos são agora combatidos por meio desta apelação.

Pois bem. De início, cumpre registrar que a controvérsia recursal está centrada na existência ou não de erro médico na emissão de laudo de ultrassonografia realizado em 24/04/2014 pelo primeiro apelado – Justo Reynaldo, que diagnosticou a paciente com "
imagens hiperecogênicas compatíveis com cálculos
", resultando na impressão diagnóstica de colelitíase.

A partir da leitura do conjunto probatório, em especial do laudo pericial judicial produzido nos autos, é possível concluir que a razão está com os apelados.

Segundo consta do laudo elaborado pelo perito judicial, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM/MT 1958 (Id. 273970448), o exame de ultrassonografia realizado em 24/04/2014 apresentou impressão diagnóstica de colelitíase (imagens hiperecogênicas compatíveis com cálculos). Tal achado, conforme destacou o
expert
, está em consonância com as limitações do método e com a raridade da condição diagnosticada posteriormente, agenesia da vesícula biliar, anomalia congênita incomum e de difícil visualização por meio de ultrassonografia.

Além disso, destacou o perito que o quadro clínico da paciente em 16/05/2014, quando foi internada no Hospital Regional de Cáceres, apresentava sintomas compatíveis com colecistite aguda, sendo esse o diagnóstico que motivou a cirurgia de urgência, nos seguintes termos:
“diagnóstico inicial: calculose vesícula biliar + colicistite aguda - indicação de cirurgia com urgência”
.

No ato operatório, foi constatada a inexistência da vesícula, sendo realizado, posteriormente, exame de colangiografia, que firmou o diagnóstico de papilite crônica e agenesia vesicular.

Por conseguinte, à luz do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, “
a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça também consagra a responsabilidade subjetiva do médico, sendo imprescindível a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia, bem como a existência de nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o dano alegado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional
" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Ademais, sob o princípio da causalidade, não se pode imputar à conduta do apelado Justo a responsabilidade pelo insucesso da intervenção cirúrgica, considerando que o exame de imagem por ele realizado serviu apenas como subsídio ao diagnóstico clínico, que é prerrogativa do médico assistente.

Na verdade, a interpretação do laudo constou expressamente: “
observamos imagens hiperecogênicas compatíveis com cálculos
” (Id. 273970448 - Pág. 4), expressão esta que, por si só, não configura certeza diagnóstica, mas sim hipótese compatível, o que está em consonância com os limites técnicos da ultrassonografia.

E na esteira do que foi apurado, concluiu o perito judicial: “
não é possível afirmar que o resultado da ultrassonografia realizada pelo requerido tenha sido o responsável pela cirurgia a que foi submetida a autora
”. Ademais, consignou que “
a não realização da cirurgia, em razão do diagnóstico final, poderia determinar importantes agravos à saúde da paciente
” (sic). Tais afirmações são suficientes para afastar a tese de erro médico comissivo ou omissivo.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e estéticos, a sua procedência também depende da existência de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, segundo o qual “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. À falta da configuração do ato ilícito e do nexo causal, não se impõe a responsabilidade civil dos requeridos.

Assim, embora seja compreensível a frustração da autora apelante com os desdobramentos clínicos de seu caso, o conjunto probatório produzido não permite reconhecer que os requeridos apelados tenham concorrido, com culpa, para o evento danoso.

A aplicação da lógica subsuntiva ao caso leva à conclusão de que, ainda que a tese da autora encontre respaldo em sua percepção subjetiva dos fatos (antítese), a análise técnica dos documentos, da prova pericial e do marco legal (tese) conduz à síntese de que inexiste responsabilidade civil.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO
. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade
. Ausente sua a demonstração, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002013-21.2016.8 .11.0004, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ÓBITO FETAL E HISTERECTOMIA -
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL

– INEXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no § 4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14). Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não sendo demonstrada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital nos procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório
.”
(N.U 1003006-84.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025